Tribunal: TJES
Processo: 5007593-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007593-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEUSA BATISTA DE FREITAS e outros
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS:
5007593-80.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
MARINEUSA BATISTA DE FREITAS e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDAS:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e MARINEUSA BATISTA DE FREITAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente MARINEUSA BATISTA DE FREITAS.

Verifica-se que ocorreu a preclusão consumativa do direito da segunda recorrente, pois interpôs dois recursos, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso interposto no ID. 16728885 é a medida que se impõe.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NULO. NÃO DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO.
QUANTUM
ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de dois recursos inominados interpostos, respectivamente, pela parte autora e requerida, ora primeira e segunda recorrentes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.º 601243246-1/006, condenando o segundo recorrente a reembolsar a primeira recorrente no valor de R$587,20 (quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), já em dobro, autorizando a compensação com o valor de R$1.761,92 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a primeira recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) bem como impugna a determinação de compensação, pois penaliza a parte hipossuficiente. Já a segunda recorrente alega a regularidade da contratação, ausência de ato ilícito, impossibilidade de inversão do ônus da prova e declaração de inexistência de débito, inexistência de danos materiais e morais, subsidiariamente, a compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inverto a ordem de análise dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a primeira recorrente se enquadra como consumidora e a segunda recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à ré demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Tocante a contratação do cartão de crédito consignado, adequado foi o entendimento do sentenciante, pois a empresa recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que os documentos acostados aos autos não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas à consumidora, bem como a concordância dela quanto à modalidade da contratação do negócio jurídico como sendo o que pretendia contratar.

6.

Neste lastro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, Inc. III, é categórico quanto a necessidade de o fornecedor prestar todas as informações necessárias, de maneira adequada e clara acerca dos produtos e serviços colocados à disposição do consumidor, sendo o contrário prática abusiva, razão pela qual a ausência de comprovação da informação adequada e clara impõe óbice à pretensão de afastar a declaração de nulidade do contrato.

7.

Configurada a nulidade do pacto, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, tal como determinado na sentença, a fim de retornar as partes ao
status quo ante
.

8.

Quanto aos descontos realizados, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

Quanto ao dano moral, este resta configurado. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade do consumidor, gerando angústia e desequilíbrio financeiro.

10.

Quanto ao pedido de compensação, considerando que a sentença já a determinou, verifica-se que a empresa recorrente carece de interesse recursal quanto ao mencionado pedido.

11.

Em relação ao valor dos danos morais, objeto de recurso da autora, o
quantum
arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) é adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos, além de proporcional e razoável ante às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, haja vista a quantidade de descontos, o valor de cada desconto e a inexistência de maiores repercussões negativas em desfavor da recorrente, ora autora. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

12.

Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Quanto à determinação de compensação, a decisão também não merece reparos. A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio. Permitir que a recorrente retenha o valor de R$1.761,92 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), que lhe foi creditado em decorrência do contrato ora invalidado, e, ao mesmo tempo, receba a integralidade da condenação, configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). A compensação é, portanto, consequência lógica e necessária do desfazimento do vínculo contratual.

14.

Dessa forma, a manutenção da sentença em sua integralidade é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por MARINEUSA BATISTA DE FREITAS e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (ID. 16728883) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES. Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto no ID. 16728885, em razão da preclusão consumativa.

16.

CONDENO
a recorrente MARINEUSA BATISTA DE FREITAS ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

17.

CONDENO
a recorrente CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)